Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. APLICAÇÃO DA EC 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ N.o 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, oriundo de condenação na Ação Coletiva n.o 0032335-90.2016.8.07.0018. O agravante sustentou a inexigibilidade do título por suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 5.106/2013; a existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 e a ocorrência de anatocismo na atualização do débito com a aplicação da Taxa Selic, nos termos da Resolução CNJ n.o 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 5.106/2013 compromete a exigibilidade do título executivo judicial; (ii) estabelecer se a pendência da ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento da sentença; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida caracteriza anatocismo ou excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não implica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 969 do CPC, salvo decisão judicial expressa nesse sentido, inexistente no caso concreto.
4. A tese de inexigibilidade do título fundada no Tema 864/STF foi afastada, porquanto o precedente diz respeito à revisão geral anual de remuneração, enquanto a condenação exequenda versa sobre reajuste específico da Carreira de Magistério do DF, previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013.
5. O acórdão exequendo transitou em julgado e permanece hígido, sendo incabível a rediscussão de sua constitucionalidade na fase executiva.
6. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida a partir de dezembro de 2021 encontra respaldo no art. 3o da EC n.o 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019, que determinam sua incidência única, englobando juros e correção monetária, afastando a tese de anatocismo.
7. A Resolução CNJ n.o 303/2019 goza de presunção de constitucionalidade e sua aplicação é obrigatória pelos tribunais, nos termos do STF (MS 37422 AgR).
8. A jurisprudência pacífica do TJDFT confirma a validade da metodologia de cálculo baseada na Selic e afasta a alegação de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença rescindenda, salvo decisão específica no bojo da própria ação.
2. A alegação de inconstitucionalidade de norma utilizada como fundamento do título executivo judicial não afeta sua exigibilidade após o trânsito em julgado.
3. A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, englobando correção monetária e juros, conforme EC n.o 113/2021 e Resolução CNJ n.o 303/2019, sem configuração de anatocismo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, § 1o, I; CPC/2015, arts. 6o, 805, 969, 995, parágrafo único; EC n.o 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n.o 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Plenário; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdãos n.os 2001055, 0753834-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Freitas, j. 20.05.2025; 2014328, 0753491-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 03.07.2025; 1667518, 0733819-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.02.2023.